Tribunal: TJBA
Processo: 8008026-43.2024.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8008026-43.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: MAURO DAS NEVES GRUNFELD

Advogado(s):ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO ORA RECORRIDO (CAPITÃO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA), IMPONDO-LHE O CUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. AÇÃO PENAL QUE APURA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES.
AUSÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES POR PARTE DO ORA RECORRIDO, BEM COMO NATUREZA EXCEPCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA
,
QUE FORAM UTILIZADOS PELO JUÍZO
A QUO
COMO FUNDAMENTOS DA DECISÃO FUSTIGADA. MAGISTRADO DE PISO QUE ASSEVERA A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM POSIÇÃO DE LIDERANÇA OU CHEFIA, POR MAURO DAS NEVES GRUNFELD, EM RELAÇÃO À SÚCIA INVESTIGADA. ARGUMENTO, ESPOSADO PELO
DECISUM
VERGASTADO, NO SENTIDO DE QUE A LIBERDADE DO ORA RECORRIDO NÃO OFERECE RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

CASO CONCRETO.
RECORRIDO INVESTIGADO NA
OPERAÇÃO “FOGO AMIGO”,
QUE TEM COMO OBJETIVO DESARTICULAR ORGANIZAÇÃO QUE ATUA NA VENDA ILEGAL DE ARMAMENTO À FACÇÕES CRIMINOSAS.
DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO “FOGO AMIGO” QUE SE MOSTRA ORIUNDA D
O
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS COLHIDAS NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO “ASTREIA” – QUE, POR SUA VEZ, APURA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO.
PRISÃO PREVENTIVA
DO ORA RECORRIDO
INICIALMENTE DECRETADA
PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. JUÍZO
A QUO
QUE ENTENDEU, POSTERIORMENTE, PELA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO
PREVENTIVA
, AFIRMANDO A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
IN CASU
, DE MODO A CONCEDER A LIBERDADE PROVISÓRIA AO ORA RECORRIDO.

ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS. NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REFORMA DA DECISÃO QUE REVOGOU A CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE IMPÕE. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EFETIVAMENTE RECONHECIDOS NO CASO CONCRETO.
REVELA-SE INVIÁVEL
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão QUANDO a gravidade concreta

da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. O FATO DE O
INDIVÍDUO
, HIPOTETICAMENTE, POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A DECRETAÇÃO DE SUA CUSTÓDIA CAUTELAR.
ORA RECORRIDO QUE, ALÉM DE TER SIDO PRESO EM FLAGRANTE POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, É APONTADO PELAS

investigações policiais COMO contumaz na negociação de armas e munições, DIRECIONANDO EXPRESSIVA QUANTIA A UMA DOS LÍDERES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 87.330,00 (oitenta e sete mil e trezentos e trinta reais), por meio de 35 (trinta e cinco) transações.

C
AUTELAR Nº 8046063-92.2024.8.05.0000. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
STRICTO SENSU
ORA MANEJADO.
Nos autos de medida cautelar inominada, foi deferido excepcional efeito suspensivo à presente irresignação,
EM SEDE LIMINAR, mediante decisão precária e em cognição não exauriente
. Tal provimento jurisdicional, proferido em ÂMBITO acessóriO, merece ratificação pelo colegiado, quando Da
apreciação do mérito
da insurgência
principal.

R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
PARA REFORMAR A DECISÃO
FUSTIGA
DA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO,
RATIFICANDO-SE A CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos
de Recurso em Sentido Estrito, manejado
pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Juazeiro
/Ba, Dr.
Eduardo Ferreira Padilha
, que
concedeu liberdade provisória a
o
ora Recorrido
, fixando
in casu
medidas cautelares diversas, tais como
a proibição de alteração de endereço e de ausentar-se da Comarca sem comunicação ao juízo, fixando ainda a proibição de contato com outros investigados e a obrigatoriedade de comparecimento a todos os atos processuais.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que
os órgãos de persecução penal deflagraram a Operação “Astreia”, objetivando desarticular a facção criminosa conhecida como “Honda”, acusada de praticar tráfico de drogas na região do Vale do São Francisco, comercializando a cocaína mais pura da região. No bojo de tal operação, através do encontro fortuito de provas, descobriu-se a atuação de outra súcia, voltada especificamente à venda ilegal de armamentos e munições. Diante do panorama descrito, instaurou-se a Operação “Fogo Amigo”, na qual o ora Recorrido, Capitão da Polícia Militar da Bahia, encontra-se na condição de Investigado. Num primeiro momento, Mauro das Neves Grunfeld foi preso em flagrante, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, na cidade de Salvador/BA, pela prática do delito de porte ilegal de arma de uso restrito. Posteriormente, sua prisão preventiva fora decretada como instrumento apto a garantir a ordem pública. Ocorre, porém, que num segundo momento, o Douto
a quo
entendeu por bem revogar a prisão preventiva outrora decretada, concedendo ao Investigado a liberdade provisória. Inconformado, o Ministério Público interpôs o pertinente Recurso em Sentido Estrito e, concomitantemente, propôs Medida Cautelar Inominada, visando atribuição de efeito suspensivo a sua insurgência – o que foi deferido nos autos nº
8046063-92.2024.8.05.0000,
mediante decisão monocrática do Excelentíssimo Desembargador Mario Alberto Simões Hirs
.

3.
DECISÃO
FUSTIGA
DA QUE
REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA D
O ORA RECORRIDO
.

Na decisão fustigada, o Eminente

Juízo de piso
afirmo
u que
“A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, resguardada às hipóteses em que, comprovado o
fumus comissi delicti
e presentes indícios suficientes de autoria, restar demonstrado o
periculum libertatis
indicativo da
concreta situação de perigo
gerada pela liberdade do agente.”
Nessa senda, consignou que “a prisão preventiva foi decretada, inicialmente,
como garantia da ordem pública
”, no entanto, “em relação ao investigado Mauro, encerrada a investigação e ofertada a inicial acusatória,
se nota que o mesmo não detinha no grupo qualquer papel de liderança, sendo passível de responder ao processo em liberdade em virtude da ausência de qualquer outro antecedente criminal.
”

4.
PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
Processada a Irresignação, na forma da lei, perante o Juízo de origem, os autos restaram enviados a esta Instância superior e remetidos à Douta Procuradoria de Justiça. Em judicioso
Opinativo subscrito pel
a
Eminente Procurador
a

Maria Adélia Bonelli, o
Parquet
p
ugna pelo provimento da Irresignação sob
análise
, sustentando
que “
Diante do cenário delineado, necessária a reforma do
decisum
que concedeu liberdade provisória ao Recorrido, considerando a necessidade de interromper sua atuação na organização criminosa e afastar o risco de reiteração delitiva
.”

5
.
RECURSO MINISTERIAL QUE COMPORTA ACOLHIMENTO. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE CARACTERIZADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E
MODUS OPERANDI
QUE MERECEM MAIOR CENSURA.
Consoante remansoso e pacífico posicionamento jurisprudencial esposado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
em casos como o sob exame,
é
“
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
Nessa senda, cumpre destacar que “O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.” Registre-se, por oportuno, que
na situação em espeque, a organização da qual o ora Recorrido conjecturadamente faz parte “
tem possibilitado abastecer com armas de fogo e munições diversas facções criminosas em toda a Bahia”, sendo válido frisar que este “tinha papel relevante dentro da súcia, visto que transacionou altos valores para o fim da compra e venda ilegal de armas de fogo e munições.” Constatados, pois, no caso dos autos, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, pressupostos para a decretação da prisão preventiva, por força da redação do Art. 312 do Código de Processo Penal.

6
.
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO
FUSTIGA
DA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO,
RATIFICANDO-SE A CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8008026-43.2024.8.05.0146
, tendo como
Recorrente

o
Ministério Público do Estado da Bahia

e, como
Recorrido
,
Mauro das Neves Grunfeld
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11